Tribunal: TJMT
Processo: 0018722-27.2010.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 2. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputado ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do apelante, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. No entanto, havendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações em face dele.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018722-27.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAVE MUNIZ DE MELO - CPF: 010.589.371-46 (APELADO), VALMOR LOUREIRO DE CAMPOS (VÍTIMA), CLEIDIVAN SOUZA NASCIMENTO - CPF: 026.676.051-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAVE MUNIZ DE MELO - CPF: 010.589.371-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO TORPE E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
1.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
APELADO
. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE
A
UTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
2. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
APELANTE
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA.
3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4
.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputado ao
apelado, na
fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do
apelante
, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.
No entanto
, h
avendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações em face
dele
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e

por

Ca
uê
Muniz
d
e Melo

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0018722-27.2010.8.11.0042
, impronunci
ando

o segundo

quanto à suposta prática do crime de
homicídio qualificado pelo
motivo torpe e emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
I e
IV, do Código Penal), perpetrado contra
Valmor Loureiro
d
e Campos
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
204861850
, pugna
pela

reforma do referido
decisum
, a fim de que
Cauê Muniz de Melo

seja pronunciado como incurso na
pena
do
art. 121, § 2o,
I e
IV, do Código Penal
,
ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes para tanto, dando prosseguimento ao processo para que

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões que estão no ID
204861852
,
Cauê Muniz de Melo
postula o desprovimento do recurso ministerial.

Cauê Muniz de Melo
,

nas
razões recursais constantes do ID
204861856
,
postula

sua absolvição sumária em relação ao crime pelo qual foi denunciado, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há indícios mínimos de que tenha concorrido para a morte da vítima. Ao final, prequestiona toda a matéria para fins de interposição de rec
ursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encartadas no ID
204861858
,
o Ministério Público contraria as razões recursais
de
Cauê Muniz de Melo
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
205832154
, opina pelo provimento do
recurso
ministerial, para que
Cauê Muniz de Melo
seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá
e, por consequência, pelo desprovimento do
recurso
defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Para efeito
da redação da ementa

Cauê
Muniz de Melo, será denominado de apelante e apelado.

A denúncia, encontradiça no ID
204861799
, p. 01-03
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 13/11/2010, por volta de 16h15min, no Lava Jato Avenida, situado na Av. Doutor Meireles, n. 03, quadra 25, Bairro Jardim dos Ipês nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado Cauê de Melo, imbuído de latente animus necandi matou Valmor
Loreiro
de Campos por motivos torpe (cobrança de dívida) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ocasião em que, valendo-se de arma de fogo não apreendida nos autos, desferiu um tiro contra a vítima causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 40/45, que foram a causa eficiente de sua morte. (fls. 60)

Segundo apurou, um ano antes do ocorrido a vítima havia perdido uma carga de drogas pertencente ao denunciado – traficante conhecido na região – quando foi preso na cidade de Campo Grande, ficando assim, em dívida com Cauê.

Diante do prejuízo sofrido Cauê passou a cobrar a vítima, oportunidade na qual propôs a Valmor que matasse uma pessoa em troca do perdão da dívida, proposta essa rejeitada pela vítima.

Nesse contexto no dia e hora dos fatos o denunciado, no intuito de recebeu seu “crédito”, dirigiu-se até
o lava
jato onde a vítima se encontrava e, lá chegando – sem permitir qualquer possibilidade de reação desta, que estava do lado de fora do estabelecimento – sacou o revólver que portava, ordenou que a vítima ficasse de joelhos e efetuou um disparo contra a cabeça de Valmor, causando as lesões que o levaram a óbito. Em seguida deixou o local tranquilamente.

Dias depois, o denunciado apresentou-se à autoridade policial para negar ser o autor do crime e a existência de qualquer desentendimento com a vítima. Todavia, o denunciado foi reconhecido por testemunhas que presenciaram a ocorrência do delito.

Testemunhas que presenciaram o homicídio apontaram e reconheceram o denunciado como o autor do disparo que provocou a morte da vítima.

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Cauê Muniz de Melo como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal.

[...
]

Recurso do Ministério Público

O
Ministério Público busca a pronúncia de
Cauê Muniz de Melo
, ao argumento de que o conjunto probatório evidencia indícios suficientes para imputar
à sua pessoa a
autoria do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia,
com o
prosseguimento
do
processo para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se sabe,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é
imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda
sobre o tema em comento, é oportuno r
elembrar a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
)
(...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084)

Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

V
olvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelos documentos
constantes
nestes
autos
;

bem como pela prova oral até então produzida.

No entanto
, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos
nestes autos

são
suficientes para justificar a submissão
de Cauê
a
julgamento pelo Tribunal do Júri,

é forçoso reconhecer
que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque
,

apesar d e a s testemunha s ocular es

Devino
Batista Nascimento
e
Cleidivan
Souza Nascimento

ter
em

realizado
, na etapa inquisitiva
, o reconhecimento fotográfico
de Cauê
,
essa prova não foi confirmada na fase judicial.

Com efeito,
Devino
Batista Nascimento
, ao depor em juízo, disse não ter
reconhecido o autor dos fatos, pois
a
pessoa estava usando óculos e capacete
no momento do crime
, ao passo que
Cleidivan

Souza Nascimento
não foi encontrad
o
para ratificar a versão apre
sentada na fase administrativa.

Além disso,
embora
Cauê
possuísse uma motocicleta preta de 125 cilindradas,
ou seja, de mesma cor e tipo da que foi utilizada pelo autor dos fatos, tal circunstância
está muito longe de caracterizar indícios suficientes de autoria em desfavor
do apelado,
pois as testemunhas oculares sequer conseguiram anotar a placa
ou especificar o modelo da motocicleta utilizada pelo autor do crime.

Diante disso, é forçoso reconhecer que
os elementos colhidos na fase indiciária não foram corroborados na instrução processual, não sendo, por essa razão, suficientes para demonstrar, ainda que minimamente, que
Cauê
tenha sido o autor do delito descrito na denúncia, tal como foi consignado na sentença
que o impronunciou
.

Com efeito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.08.2020, publicado no DJE 07.08.2020)

Destacamos

Por conseguinte,
é imperioso reconhecer que
Cauê Muniz de Melo

não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, com base apenas em presunções e conjecturas oriundas exclusivamente da fase indiciária, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença
de

impron
úncia
.

Recurso de

Cauê Muniz de Melo

Cauê
Muniz de Melo
pugna pela reforma da decisão que o impronunciou, para que seja absolvido sumariamente, sob o argumento de inexistência de indícios mínimos de que tenha
contribuído para a morte d
a vítima
, contudo, não lhe assiste razão
.

Como é cediço,
a absolvição sumária depende de uma
decisão de
mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I –
provada
a inexistência do fato;(Redação dada pela
Lei no 11.689, de 2008);

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;(Redação dada pe
la Lei no 11.689, de 2008);

III – o fato não constituir infração penal;(Redação d
ada pela Lei no 11.689, de 2008;

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.(Redação da
da pela Lei no 11.689, de 2008).

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.(Incluí
do pela Lei no 11.689, de 2008).

E,
n
o que diz respeito à matéria, estas são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

[...] É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações
supra-referidas
, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
[...].
(In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 746)

Além disso, não se pode olvidar
que a
sentença de impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal,
trata-se de
decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, que julga improcedente a pretensão punitiva estatal, sem que haja juízo de mérito, quando o magistrado se convence da ausência da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Júlio Fabbrini Mirabete
,
citado alhures,
dissertando sobre a temática, assim se pronun
ciou
:

[...] Não se convencendo o juiz da existência do crime ou de que haja indício da autoria, o juiz deve julgar improcedente a pretensão punitiva, impronunciando o acusado. A impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri. É, portanto, uma sentença terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito da causa. Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum se possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri [...].
(
Apud
Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.114).

E conforme foi asseverado no recurso do Ministério Público, n
o caso destes autos,
a
materialidade do crime de homicídio qualificado

restou comprovada na instrução criminal pelos documentos
encontradiços

nestes
autos
.

Todavia, c
om relação à autoria delitiva
–

tal

como
debatido no recurso do Ministério Público
–
, de fato,

os indícios colhidos na instrução processual são frágeis e não sustentam a pronúncia
de
Cauê
. Entretanto, ao contrário do sustentado
pelo apelante
, da análise destes autos não restou comprovado quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que a tese genérica de ausência de provas de participação no
crime sustentada
não viabiliza o julgamento do mérito da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida.

Daí por que,
ainda que o arcabouço probatório colhido no curso da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri
,
não tenha resultado em elementos de convicção acerca do envolvimento de
Cauê
com o crime em comento, tem-se em perspectiva que tais
indícios
tampouco afastaram as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo provas irrefutáveis de que
o
apelante
não tenha cometido o crime.

A propósito
, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – [...]
RECURSO DEFENSIVO
–
PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA
– RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER. [...] A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.
(N.U 0014988-34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03.10.2023,
p
ublicado no DJE 06.10.2023)

Destacamos

Desse modo
, em decorrência da fragilidade dos elementos de convicção encontradiços
nestes autos
, não resta dúvida de que a sentença de impronúncia de
Cauê
deve ser mantida, tal como foi prolatada, devendo, pois,
ser
improvido
o
seu
recurso
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito
por
Cauê
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

aos

recursos
do
Ministério Público
e de
Cauê Muniz de Melo
, mantendo a sentença de impronúncia, nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade do agente, seja formulada nova denúncia com relação
à
sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024